Tribunal: STF
Processo: ARE 1443128
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Vol. 31, fl. 1-2):



    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREAS DE RISCOS. PEDIDO DE OBRAS DE ENGENHARIA, GEOTECNIA E INTERVENÇÃO URBANÍSTICAS. SENTENÇA DE PROCEDÂNCIA DETERMINANDO AS PROVIDÊNCIAS REQUERIDAS, NO PRAZO DE 180 DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 10.000,00, LIMITADA A R$ 1.000.000,00. RECURSOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DO MUNICÍPIO PELA REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO APENAS PARA CONDENAR OS VENCIDOS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO PARQUET. PEDIDO QUE SE FUNDOU NAS CONCLUSÕES DE RELATÓRIO DO MAPA DE RISCO GEOLÓGICO APÓS DESLIZAMENTOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 2011. VULNERABILIDADE DOS MORADORES, QUE CORREM RISCO DE VIDA E À INTEGRIDADE FÍSICA E SAÚDE. CUMPRIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PRIORITÁRIAS E POSSIBILIDADE DO CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. OBERVÂNCIA AO PRÍNCÍPIO DA SIMETRIA, CONSIDERANDO O DISPOSTO NO ART. 18 DA LEI 7.347/85, CONFORME PACÍFICA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS..”



    Opostos Embargos de Declaração pelo ESTADO DO RIO DE JANEIRO (Vol. 33) e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (Vol. 34), foram rejeitados (Vol. 38).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 40), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO aponta violação aos seguintes dispositivos constitucionais: (a) artigo 2º, pois não pode o Poder Judiciário determinar que o Município de Nova Friburgo proceda as obras de contenção das inúmeras encostas que o parquet estipulou (Vol. 40, fl. 12); (b) artigos 5º, LIV; e 93, IX, sustentando a ausência de razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da sanção, haja vista a impossibilidade técnica de conclusão das obras pretendidas no prazo de 180 dias.



    Em juízo de admissibilidade (Vol. 49), negou-se seguimento ao RE aplicando o Tema 868/STF quanto à violação ao artigo 2º da CF/1988; o Tema 339/STF quanto à violação ao artigo 93, IX, da CF/1988; e o Tema 660/STF quanto à violação ao artigo 5º, LIV, da CF/1988.



    Em face dessa decisão, o Município de Nova Friburgo não apresentou recurso (Vol. 57).



    Quanto ao Recurso Extraordinário interposto pelo ESTADO DO RIO DE JANEIRO (Vol. 43), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se violação aos seguintes dispositivos constitucionais: (a) artigos 23, VI e IX; 30, VIII; e 182, pois é do Município a competência para executar as medidas determinadas no acórdão recorrido; (b) artigo 2º, sustentando a interferência do Judiciário em política pública eleita pelo Legislativo e desenvolvida pelo Executivo; (c) artigo 5º, LIV, pois é impossível se estabelecer que as propostas do Ministério Público, em substituição a análise efetuada pelo Poder Executivo, serão capazes de eliminar o risco das tragédias decorrentes das chuvas do final de ano (Vol. 43, fl. 10). No ponto, aduz que a proposta do Ministério Público, em completa substituição à política pública do Estado do Rio de Janeiro, não atende ao subprincípio da necessidade (Vol. 43, fl. 10). Além disso, afirma que o acórdão recorrido, ao ratificar a sentença que concedeu o prazo de 180 dias para a realização das medidas pretendidas, encontra-se dissociado da realidade fática circundante da matéria, pois pretende que obras de contenção de encostas e de intervenção urbanística sejam executadas em curto espaço de tempo, quando somente o licenciamento ambiental de tais intervenções pode levar até 06 (seis) meses, no caso de ser dispensado o Estudo de Impacto Ambiental, pois, do contrário, o prazo é dilargado para 01 (um) ano (Vol. 43, fl. 11); e (d) artigo 167, o qual veda a execução de despesas não contempladas na lei orçamentária anual (Vol. 43, fl. 11).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE aplicando o Tema 868 quanto à alegação de afronta ao princípio da separação de poderes (artigo 2º da CF/1988); e quanto à violação aos artigos 5º, LIV e LV; e 93, IX, da CF/1988, igualmente, negou seguimento ao apelo por incidência dos Temas 339 e 660 da repercussão geral (Vol. 49).



    Em face dessa decisão, o ESTADO DO RIO DE JANEIRO interpôs Agravo Interno (Vol. 51), ocasião em que o Tribunal de origem reconsiderou a decisão anterior e, em novo juízo de admissibilidade, inadmitiu o Recurso Extraordinário do ente federativo ao fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STF (Vol. 58).



    No Agravo em Recurso Extraordinário, o ESTADO DO RIO DE JANEIRO afirmou que esta CORTE não possui entendimento pacífico sobre a matéria recursal (Vol. 60, fl. 9). Reitera, no mais, a argumentação desenvolvida no apelo extremo.



    Em seguida, os autos foram remetidos ao STF (Vol. 64).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral (fl. 5 Vol. 43):



    “Cumpre registrar que a repercussão geral dos presentes autos é manifesta. Nos termos do art. 1.035, §1º, do CPC/15, há repercussão geral quando presentes questões “que ultrapassem os interesses subjetivos da causa”. Essa transcendência das matérias discutidas no recurso admite ao menos dois sentidos.



    Em primeiro lugar, haverá repercussão geral quando as teses jurídicas debatidas não se restringirem às partes daquele recurso, mas envolverem diversas outras relações jurídicas, de modo que venham a ser enfrentadas em outras causas por outros órgãos do Poder Judiciário ou pelo próprio Supremo Tribunal Federal. A discussão jurídica, portanto, atinge um interesse mais amplo, que tanto pode ser do público em geral como de determinada coletividade ou setor em particular. 



    Em segundo lugar, é possível imaginar uma “repercussão geral” de natureza teórica, derivada da importância de uma determinada discussão para o sistema constitucional, considerando, sobretudo, as decisões valorativas e/ou políticas fundamentais do constituinte. Nessa hipótese, em que se está diante de relevante questão jurídica, o que se vai verificar é o impacto de uma determinada tese jurídica sobre a interpretação da Constituição e a determinação do sentido e alcance de suas cláusulas. 



    As questões debatidas no presente recurso apresentam repercussão geral em qualquer dos dois sentidos enunciados. A relevância social e jurídica do assunto é da maior gravidade: pugna-se ao Supremo que defina o papel e a extensão da responsabilidade dos Estados da Federação dentre das normas que definem o sistema nacional de defesa civil, e o grau de intervenção que o Poder Judiciário pode realizar em matéria de políticas públicas. 



    Nesse sentido, considerando as matérias objeto de discussão neste recurso, em síntese, a competência para adoção de medidas de contingência em área de risco e a interferência do Judiciário em decisões que competem ao Executivo, revela-se inequívoca a repercussão geral, apresentando-se a relevância não só do ponto de vista jurídico, uma vez que põe em risco a própria organização do Estado Democrático de Direito – em referência à definição e alcance das competências dos entes federados para o tema – como também do ponto de vista econômico, porquanto a solução da questão em exame poderá ensejar relevante impacto financeiro em face dos limites orçamentários dos entes estatais. 



    Rememore-se, neste ponto, que esse Eg. Supremo Tribunal Federal já reafirmou que a definição da devida interpretação a ser dada a dispositivos constitucionais constitui relevante questão jurídica para o efeito de caracterizar a repercussão geral do recurso extraordinário. Nesse sentido, v. STF, DJ 10.abr.2008, RE-RG 572762/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



     Diante do exposto, manifestado o atendimento do requisito da demonstração da repercussão geral, requer-se o conhecimento do presente recurso, eis que presentes todos os requisitos para sua admissibilidade.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos no acórdão recorrido para confirmar a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em sede de Ação Civil Pública (Vol. 31, fls. 2-29):



    “Adoto o relatório da sentença de fls. 1.105/1.119, nos termos do permissivo legal, reproduzindo- o, in verbis: 



    “Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em face de Estado do Rio de Janeiro e Município de Nova Friburgo na qual se discorre sobre os tristes eventos ocorridos em janeiro de 2011 e sobre a imperiosa necessidade de realização de várias obras neste município haja vista a existência de inúmeras localidades em situação de ALTO RISCO onde existe iminente perigo. 



    Narra ainda o parquet o desinteresse e a demora exacerbada dos entes públicos em adotarem as medidas necessárias e adequadas para se impedir uma nova tragédia, informando a existência de mais de 430 locais em que obras de contenção seriam necessárias em toda Região Serrana do Estado sendo que 250 seriam em Nova Friburgo. 



    Afirma que todos os estudos foram feitos por órgãos do próprio Estado e por entidades federais o que fornece elementos de convicção suficientes e demonstra o elevado risco. 



    Discorre sobre os valores de tais obras e sobre o que efetivamente está sendo realizado informando que ajuizou investigações específicas através de inquéritos civis individualizados a fim de verificar os locais com MAIOR GRAU DE RISCO e MAIOR NÚMERO DE PESSOAS, como é o caso dos presentes autos. 



    Nesta toada, pretende por meio do presente feito compelir o Poder Público a realizar obras de retaludamento, contenção e drenagem de superfície e profunda necessárias nas encostas em risco iminente indicadas na área do SETOR 14, Distrito de Riograndina/Progresso no qual existem cerca de 144 pessoas em área de risco e 36 imóveis em perigo. 



    […]



    Inexiste nos autos qualquer prova das medidas implementadas no Loteamento Progresso, que tenham a capacidade de, efetivamente, afastar os riscos à vida, à integridade física e à saúde daqueles que vivem em área de alto risco geológico. 



    O Ministério Público entende que existe fundado receio de grave dano aos direitos fundamentais dos moradores que vivem naquela comunidade, razão pela qual com base no poder geral de cautela do juiz, deverá a sentença ser mantida. 



    […]



    No que tange à determinação ao Estado e ao Município em promoverem as obras no prazo máximo de 180 dias, verifica-se o acerto da sentença e a proporcionalidade da medida ante a urgência de seu implemento e a recalcitrância dos entes públicos, uma vez que a eles caberia, logo em seguida ao desastre, iniciar os procedimentos necessários para recompor a área e garantir aos afetados o mínimo existencial. 



    Sendo assim, o prazo para conclusão das obras revela-se razoável, sendo incabível o argumento da Administração aguardar-se a finalização das obras necessárias em outra localidade atingida. Não cabe ao gestor escolher que permanecerá ou não em situação de risco.“ 



    Importante ressaltar, em que pese a determinação judicial proferida em março de 2014 os ora apelantes não promoveram as obras necessárias até os dias atuais como se pode constatar do documento de fl.1482 (indexador nº 001524), deixando a localidade vulnerável a repetição de novo evento natural com consequências imprevisíveis, conforme fato notório divulgado pela grande mídia nacional, de modo que não é crível o desconhecimento dos recorrentes sobre tal assertiva. 



    […]



    Isto posto, voto no sentido de SE NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos acima expostos. ”



    Da leitura acima, observa-se que o acórdão recorrido, com base nas peculiaridades dos autos, manteve a sentença que condenou o Município de Nova Friburgo e o Estado do Rio de Janeiro a adotarem, no prazo de 180 dias, as medidas necessárias para realização das obras de contenção, de modo a impedir novos deslizamentos nas áreas de risco, haja vista a vulnerabilidade em que se encontram os moradores que estão sob risco de vida e à integridade física e saúde. 



    Acerca da matéria, a jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes a decisão do Poder Judiciário que, excepcionalmente, determina a implementação de políticas públicas quando evidenciada proteção deficiente a direitos fundamentais. Nesse sentido: 



    “AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. INTERPOSIÇÃO, RESPECTIVAMENTE, EM 17.07.2018 E 31.07.2018. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E URBANÍSTICA. REASSENTAMENTO DE MORADORES. OBRAS DE INFRAESTRUTURA. REPARAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS. RESPONSABILIDADE. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECRETO ESTADUAL 48.029/2011. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVOS REGIMENTAIS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, no que concerne à discussão relativa às obrigações de cuidado do proprietário ensejadoras da responsabilidade da FASE e de ilegitimidade do Estado do Rio Grande do Sul, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, além da legislação local e infraconstitucional aplicáveis à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. Relativamente ao recurso do Estado Agravante, no que tange à questão de deficiência na prestação jurisdicional, o Plenário desta Corte, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    3. Quanto à alegação do Estado do Rio Grande do Sul de ofensa ao art. 2º da Constituição Federal, a jurisprudência desta Corte é harmoniosa no sentido de que o Poder Judiciário, excepcionalmente, pode determinar a implantação de políticas públicas, por se relacionarem a direitos ou garantias fundamentais, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes.



    4. Agravos regimentais a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1.129.433-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2019)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA PELO JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. A jurisprudência desta Corte afirma a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes.



    2. Para dissentir do acórdão recorrido quanto à morosidade do Estado para a execução da política pública, seria imprescindível a análise do material fático-probatório dos autos, procedimento vedado em instância extraordinária. Súmula 279/STF.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.123.139-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/11/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESLOCAMENTO DE DELEGADOS E SERVIDORES PARA ATENDIMENTO AO PLANTÃO DE 24 HORAS EM DELEGACIA DE MENORES INFRATORES. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessária a reinterpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que a ofensa à Constituição seria apenas indireta, bem como o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai o óbice da Súmula 279/STF, inviabilizando o recurso extraordinário. 



    II – Consoante a jurisprudência deste Tribunal, o Poder Judiciário possui legitimidade para, excepcionalmente, determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, o que não configura violação do princípio da separação dos poderes. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.170.152-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2019)



    Além disso, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, providência incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREAS DE RISCO AMBIENTAL E GEOLÓGICO. DESLIZAMENTOS DE TERRAS. ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA, GEOTECNIA E INTERVENÇÃO URBANÍSTICA. RECUPERAÇÃO DE ÁREA DESMATADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ARTIGO 23, INCISO VI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.100.338-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/9/2018)



    Em situação análoga à dos autos, veja-se, ainda, o ARE 1.378.278 AgR/RJ, DJe de 5/05/2022, transitado em julgado em 1/9/2022, cuja ementa é a seguinte:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA TUTELA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



    1. O acórdão recorrido reformou a sentença para julgar procedente Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e condenar, solidariamente, o MUNICÍPIO E O ESTADO DO RIO DE JANEIRO a adotar providências para a redução do risco de deslizamento.



    2. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a orientação jurisprudencial desta CORTE, no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes a decisão do Poder Judiciário que, excepcionalmente, determina a implementação de políticas públicas, quando evidenciada proteção deficiente a direitos fundamentais, colocando em risco a vida da população.



    3. A argumentação recursal demanda a incursão no conteúdo probatório dos autos, medida igualmente inviável nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.378.278-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/6/2022)



    Por fim, quanto à alegada competência do Município para adotar as medidas para correta utilização do solo urbano, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL analisando os incisos VI (proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; e IX (promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico), do art. 23 da CF, assentou ser competência comum da União, Estados e do Município proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas e, ainda, promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico.



    Vejam-se os seguintes precedentes:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁGUAS PLUVIAIS. COMPETÊNCIA COMUM DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – O art. 23, IX, da CF/1988, situa a melhoria de condições de saneamento básico entre as competências materiais comuns à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, o que torna, portanto, legítima a figuração do Estado do Acre no polo passivo da ação. 



    II - O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. Precedentes. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (RE 1.266.784-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 4/11/2020)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.11.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. SANEAMENTO BÁSICO. RECUPERAÇÃO DE ÁREA DESMATADA. FISCALIZAÇÃO. OCUPAÇÕES IRREGULARES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS, CLÁUSULAS DE CONVÊNIO E DE LEGISLAÇÃO. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 



    1. Na hipótese, trata-se de ação civil pública em que se discute a execução de medidas necessárias para a implementação de rede de saneamento básico e recuperação de área desmatada, bem como a questão da fiscalização dos entes públicos, de modo a evitar novas ocupações irregulares e desmatamentos.



    2. É firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que o Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso de saneamento básico e de preservação do meio ambiente, sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro.



    3. Ante a excepcionalidade verificada, no sentido da necessidade de implantar rede de saneamento básico na Comunidade Itararé, recuperar toda a extensão da área desmatada e fiscalizar o local a fim de evitar novas invasões, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    4. Ademais, o Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência do Plenário do STF, quando do julgamento da ADI 1.842, Redator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 16.09.2013), no sentido da competência comum dos entes federados na promoção de melhorias das condições de saneamento básico.



    5. (omissis...)



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985) (ARE 1383614 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje de 20/4/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente